Tribunal: TJBA
Processo: 8026323-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026323-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADO: GERALDO RIOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479, DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA CONFIGURADA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO NESTE SENTIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. OBSERVÂNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. EXCESSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DE R$ 50.000,00, PARA O VALOR DE R$ 10.000,00. MULTA DIÁRIA CABÍVEL. ARBITRAMENTO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8026323-53.2021.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema.